Tribunal: TJSP
Processo: 2262398-04.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e de excesso de prazo na sua manutenção. Pleito objetivando o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória ao paciente, com a expedição, em qualquer das hipóteses, de alvará de soltura em seu benefício. Não cabimento. Excesso de prazo não

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e de excesso de prazo na sua manutenção. Pleito objetivando o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória ao paciente, com a expedição, em qualquer das hipóteses, de alvará de soltura em seu benefício. Não cabimento. Excesso de prazo não configurado, tendo a autoridade impetrada adotado as diligências necessárias ao encerramento da instrução, já tendo sido prolatada a sentença condenatória. Trâmite do feito de origem que observou os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ademais, remanescem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Não obstante a prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, consubstanciado na subtração de um aparelho celular, em que o paciente e seu comparsa, a bordo de uma motocicleta, aproximaram-se da vítima, na condução de seu veículo, e de sua mão arrancaram o objeto, ressaltam-se as condições pessoais desfavoráveis do paciente, recalcitrante em crimes contra o patrimônio, fato que sinaliza a periculosidade por ele apresentada, afigurando-se necessária e adequada, in casu, a manutenção da custódia. Denegação da ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2262398-04.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante MARIA DE
LOURDES SILVA e Paciente SIDNEY RODRIGUES DA SILVA, é impetrada MM(A)
JUIZ(A) DE DIREITO DA 21a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL CRIMINAL
BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente writ. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262398-04.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2262398-04.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: MARIA DE LOURDES SILVA
Paciente: Sidney Rodrigues da Silva
VOTO No 22.050
Habeas Corpus. Furto qualificado. Alegação de ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar e de excesso de prazo
na sua manutenção. Pleito objetivando o relaxamento da prisão
preventiva ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade
provisória ao paciente, com a expedição, em qualquer das
hipóteses, de alvará de soltura em seu benefício. Não cabimento.
Excesso de prazo não configurado, tendo a autoridade impetrada
adotado as diligências necessárias ao encerramento da instrução, já
tendo sido prolatada a sentença condenatória. Trâmite do feito de
origem que observou os critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Ademais, remanescem presentes os requisitos previstos no art. 312
do CPP. Não obstante a prática de crime sem violência ou grave
ameaça à pessoa, consubstanciado na subtração de um aparelho
celular, em que o paciente e seu comparsa, a bordo de uma
motocicleta, aproximaram-se da vítima, na condução de seu
veículo, e de sua mão arrancaram o objeto, ressaltam-se as
condições pessoais desfavoráveis do paciente, recalcitrante em
crimes contra o patrimônio, fato que sinaliza a periculosidade por
ele apresentada, afigurando-se necessária e adequada, in casu, a
manutenção da custódia. Denegação da ordem.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de SIDNEY RODRIGUES DA SILVA, contra ato
da MM. Juíza de Direito, Dra. Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo,
da 21a Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Capital, sob a
alegação de o paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente na
manutenção da custódia cautelar.
Sustenta
a
impetrante,
em
síntese,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262398-04.2019.8.26.0000 -Voto no
3
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, bem como a ocorrência de
excesso de prazo, por permanecer o paciente preso preventivamente
há seis meses, salientando que a morosidade do trâmite processual
não pode ser imputada à defesa.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja relaxada a
prisão
preventiva
do
paciente,
por
excesso de prazo ou,
subsidiariamente, lhe seja concedida a liberdade provisória, com a
expedição, em qualquer das hipóteses, do competente alvará de
soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 41/46).
A autoridade coatora prestou informações (fls.
50/80) e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade
da ordem (fls. 83/84).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 9/84) que, em 20 de
maio de 2019, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser
denunciado como incurso no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal.
Consoante a exordial acusatória (fls. 10/12), na
data dos fatos, por volta das 2h39, na Av. Deputado Cantídio
Sampaio, no 6.511, nesta Capital, o paciente e um comparsa, ainda
não identificado, trafegavam em uma motocicleta e emparelharam
com um veículo em que estava a vítima Vinicius N. E., motorista do
aplicativo Uber, ocasião em que subtraíram de sua mão um aparelho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262398-04.2019.8.26.0000 -Voto no
4
celular Galaxy One, avaliado em R$ 900,00, evadindo-se em seguida.
Ocorre que o ofendido passou a perseguir a
motocicleta, tendo o paciente se desequilibrado, caído ao chão e, por
fim, sido detido por populares, enquanto seu comparsa conseguiu
fugir.
Na audiência de custódia realizada em 21 de
maio de 2019 (fls. 44/47 dos autos de origem), a prisão em flagrante
foi convertida em preventiva, para a conveniência da instrução
processual e para assegurar eventual aplicação da lei penal, tendo o
Juízo a quo ressaltado ser o paciente reincidente e inexistir, nos
autos, indicação precisa de que possua endereço fixo ou exerça
ocupação lícita.
Da leitura dos autos de origem, observa-se
que, após o oferecimento da denúncia pelo parquet, em 23 de maio
p.p. (fls. 57/60), a defesa postulou a concessão de liberdade
provisória ao paciente (fls. 61/72), tendo a autoridade impetrada, por
ocasião do recebimento da denúncia e designação de audiência de
instrução e julgamento para 06 de agosto (fls. 90/91), indeferido o
pleito, sob o fundamento de que, apesar de o crime não ter sido
praticado com violência, Sidney é reincidente, mostrando-se
recomendável a custódia cautelar, inclusive para viabilizar a
possibilidade de reconhecimento pessoal por vítimas e testemunhas,
e para assegurar a aplicação da lei penal, evitando fuga do distrito da
culpa.
Na sequência, em 23 de julho, a defesa
ofereceu resposta à acusação (fls. 160/165), não acolhida pelo Juízo
a quo, que, na audiência realizada em 6 de agosto p.p. (fls. 176/177),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262398-04.2019.8.26.0000 -Voto no
5
ratificou o recebimento da denúncia, não sendo encerrada a instrução,
na ocasião, por ausência de testemunhas e da vítima, tendo as partes
insistido na oitiva do ofendido, inclusive com o pleito, pela defesa, de
expedição de carta precatória, para a comarca de Taboão da Serra,
para este fim.
Em audiência de continuação realizada em 12
de novembro p.p. (fls. 196/197), a defesa pugnou pelo relaxamento da
prisão do paciente, por excesso de prazo, pleiteando,
subsidiariamente, lhe fosse concedida a liberdade provisória,
reclamos desacolhidos pela magistrada de origem, que pontuou ser
justificado o prolongamento da instrução, além de permanecerem
presentes os motivos da decretação da custódia preventiva.
Verifica-se que, na referida audiência, o
paciente não compareceu, em virtude de um surto de sarampo
ocorrido na unidade prisional, estando ausente também a vítima,
tendo a defesa desistido de sua oitiva e o parquet insistido na
necessidade de produção da prova oral. A magistrada de origem
acolheu o pleito ministerial, determinando a expedição de carta
precatória para a comarca de Taboão da Serra, para oitiva do
ofendido, em caráter de urgência, e já designando, para o dia 12 de
dezembro p.p., nova audiência para dar continuidade à instrução.
Na data aprazada, foi prolatada a sentença (fls.
246/251), com a condenação de Sidney à pena de 2 anos e 1 mês de
reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, pela prática do
delito previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, tendo a
autoridade impetrada mantido a custódia preventiva, para fins de
garantia da ordem pública, ressaltando o fato de Sidney ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262398-04.2019.8.26.0000 -Voto no
6
reincidente em crimes contra o patrimônio e ter praticado o novo delito
enquanto cumpria pena em regime aberto, em virtude de condenação
anterior.
Da análise da documentação que instrui este
feito e a demanda originária, constata-se não ter restado configurado
o apontado excesso de prazo na duração da prisão cautelar, uma vez
que a autoridade impetrada adotou, em tempo razoável, as diligências
necessárias ao encerramento da instrução (pouco mais de seis meses
decorridos da data da prisão até a prolação da sentença), observando-
se que a designação de novas audiências para a conclusão da
instrução do feito foi justificada, em vista da insistência ministerial na
oitiva do ofendido, e pelo fato do próprio paciente não ter comparecido
à solenidade, em razão de surto de sarampo ocorrido na unidade
prisional.
Por pertinente, pontue-se que a apreciação da
ocorrência de prolongamento excessivo da custódia cautelar exige a
utilização dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não
sendo suficiente a mera soma aritmética de prazos. Sobre o tema, já
nos manifestamos:
Duração da prisão preventiva e princípio da
razoabilidade: inexiste um prazo determinado,
como ocorre com a prisão temporária, para a
duração dessa modalidade de prisão cautelar.
A regra é perdurar até quando seja necessária,
durante o curso do processo, não podendo, é
lógico, ultrapassar eventual decisão absolutória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262398-04.2019.8.26.0000 -Voto no
7
que faz cessar os motivos determinantes de
sua decretação
bem como o trânsito em
julgado de decisão condenatória, pois, a partir
desse ponto, está-se diante de prisão-pena. A
prisão preventiva tem a finalidade de assegurar
o bom andamento da instrução criminal, não
podendo esta prolongar-se indefinidamente,
por culpa do juiz ou por provocação do órgão
acusatório. Se assim acontecer, configura
constrangimento ilegal. 1
Acresça-se, por pertinente, remanescerem
presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva,
previstos no artigo 312 do CPP, porquanto, não obstante a prática de
crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, deve ser ponderado
o fato de Sidney possuir duas condenações por furto qualificado, uma
delas alcançada por indulto concedido em 30 de março de 2019 e a
outra, remanescente, substituída por prestação de serviços à
comunidade, não solvida, informações obtidas em consulta ao
sistema informatizado deste E. Tribunal (INTINFO) e através de
contato com o DEECRIM 3. Deste modo, sua constatada reiteração
delitiva sinaliza, em princípio, a periculosidade por ele apresentada,
que se afigura temerária à garantia da ordem pública. Assim vimos
defendendo:
Reiteração na prática criminosa: é motivo
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 13a edição, Rio de Janeiro:
Forense, 2014, p. 697.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262398-04.2019.8.26.0000 -Voto no
8
para constituir gravame à ordem pública,
justificador da decretação da prisão preventiva.
Somos da opinião de ser imprescindível barrar
a reiteração de delitos, verificando-se, pela
análise da folha de antecedentes, possuir do
indiciado ou acusado vários outros processos
em andamento, todos por infrações penais
graves. Não se trata de colocar em risco o
princípio da presunção de inocência, mas de
conferir segurança à sociedade.2
Nem se olvide que a reiteração na prática
criminosa é motivo suficiente para constituir
gravame à ordem pública, justificador da
decretação da prisão preventiva3.
Nessa esteira, segue o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
PERICULOSIDADE SOCIAL. TRÁFICO NAS
PROXIMIDADES
DE
UMA
ESCOLA
(APREENSÃO DE COCAÍNA). GRAVIDADE
CONCRETA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
2 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense,
2018. 17. ed. Art. 312, nota 16.
3 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, Forense, 17a Ed, nota 16 art. 312.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262398-04.2019.8.26.0000 -Voto no
9
(REINCIDENTE
ESPECÍFICO).
RECURSO
ORDINÁRIO
IMPROVIDO.
1.
Para
a
decretação
da
prisão
preventiva
é
indispensável a demonstração da existência da
prova da materialidade do crime e a presença
de indícios suficientes da autoria. Exige-se,
mesmo que a decisão esteja pautada em lastro
probatório,
que
se
ajuste
às
hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do
CPP),
demonstrada,
ainda,
a
imprescindibilidade da medida. Precedentes do
STF e STJ. 2. Caso em que a segregação
cautelar foi mantida pelo Tribunal em razão da
periculosidade
social
do
recorrente,
evidenciada pelas circunstâncias concretas -
teria sido flagrado próximo a uma escola com
133g de cocaína, 5 pedras de crack, dois
celulares, joias, bijuterias e dinheiro. Além
disso, o acusado é reincidente específico, o
que indica possibilidade de voltar à cometer
delitos. Prisão preventiva mantida, nos termos
do art. 312 do Código de Processo Penal
Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas
corpus a que se nega provimento. (RHC
102.949/RS, 5a T., rel. Reynaldo Soares da
Fonseca, 23/10/2018, v.u.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262398-04.2019.8.26.0000 -Voto no
10
Destarte, não configurado o aventado excesso
de prazo, e presentes os requisitos autorizadores da custódia
cautelar, mostra-se necessária e adequada a sua manutenção, com
vistas à garantia da ordem pública.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator